Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA DE GMAIL. ARMAZENAMENTO DE CONTEÚDO PROIBIDO. VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO DO GOOGLE. SUSPENSÃO DA CONTA DE GMAIL. DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que sua conta de e-mail junto ao réu foi bloqueada indevidamente. Alega que recebeu um vídeo por meio de WhatsApp relacionado a pornografia infantil e que, por causa de suas configurações pessoais, o vídeo foi enviado ao Google Fotos. Afirma que iria encaminhar o vídeo, por e-mail, às autoridades competentes, momento em que seu e-mail já havia sido bloqueado.
3. Nas suas razões recursais, o autor reafirma os fatos narrados na inicial e alega ter agido amparado por excludente de ilicitude do Estatuto da Criança e do Adolescente. Requer o desbloqueio da conta Gmail e, subsidiariamente, que lhe seja garantido a entrega dos arquivos pessoais não contaminados pelo arquivo da pornografia infantil. Contrarrazões apresentadas.
4. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma.
5. É incontroversa a existência do vídeo relacionado à pornografia infantil que motivou o bloqueio da conta de Gmail do autor. Portanto, o que se discute nos autos é o cumprimento ou não dos termos de serviço do Google.
6. O autor alega excludente de ilicitude, o que não se aplica aos autos, já que a ação é cível e apenas pretende analisar se houve o cumprimento ou não dos termos de serviço do Google. Além disso, o autor não colaciona aos autos qualquer prova acerca da suposta "denúncia" ao órgão especializado.
7. Como o próprio autor afirmou, suas configurações no WhatsApp permitiam o download automático de qualquer vídeo recebido, sem realizar qualquer filtro para tal, quando deveria ter os necessários cuidados para selecionar o que armazenar ou possibilitar a difusão automática. Com isso, atraiu o risco de armazenar em suas contas qualquer vídeo ou fotografia possível, o que aconteceu. Assim, indo contra as regras de utilização dos serviços, a ré agiu em exercício regular de direito em razão da violação aos termos de serviços do Google, de modo que a sentença deve permanecer inerte.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95)
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.